Tribunal: TJMT
Processo: 1073143-82.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073143-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 181.399.571-00 (RECORRENTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0983-02 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N.
Recurso:
1073143-82.2024.8.11.0001.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

Recorrente:
MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS
.

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/3/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROLAÇÃO ANTECIPADA DA SENTENÇA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, sem oportunizar à parte autora a apresentação de impugnação à contestação, caracterizando cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa, em razão da prolação da sentença antes do término do prazo para a apresentação de impugnação à contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença recorrida foi prolatada antes do decurso do prazo concedido para a impugnação à contestação, desrespeitando o contraditório e a ampla defesa, conforme previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A ausência de manifestação da parte autora sobre os documentos apresentados pelo réu impede a análise adequada dos elementos probatórios, configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência consolidada entende que a sentença proferida antes de oportunizar a impugnação à contestação deve ser anulada, garantindo à parte autora o pleno exercício do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Determinada a remessa dos autos ao Juízo de origem para ser oportunizada à parte autora a apresentação da impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham.

Tese de julgamento:

A prolação de sentença antes de oportunizar a impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal (CF), art. 5º, LV; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000802-77.2020.8.11.0040, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, julgado em 01/12/2020, DJE 03/12/2020.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 269391820, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente, em preliminar, alega a nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta falha na prestação do serviço pelo reclamado e a ocorrência de danos morais, requerendo, ao final, a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos apresentados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora vem sofrendo mensalmente descontos em sua conta bancária no valor de R$ 3.876,57 (três mil oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e sete centavos), para amortizar o empréstimo contratado com a empresa reclamada, sem sua autorização.

Aduz que tentou realizar a portabilidade de sua conta devido à ausência de saldo após os descontos, o que foi negado, e que a conduta do banco reclamado está lhe causando prejuízos, uma vez que ficou sem renda, colocando em risco sua subsistência.

Por outro lado, a empresa reclamada alega que a autora possui um empréstimo vigente na modalidade "BB Crédito Automático", contratado em 21/01/2022, no valor total de R$ 54.515,38 (cinquenta e quatro mil quinhentos e quinze reais e trinta e oito centavos), parcelado em 72 vezes de R$ 2.584,90 (dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos).

Afirma que, conforme previsão contratual anexada, quando o cliente contrata empréstimo condicionado ao recebimento de salário ou benefício pelo banco, a mudança na forma de recebimento autoriza a instituição financeira a realizar os descontos em sua integralidade.

Em sede de contestação (ID 269391819), juntou aos autos o
contrato digital assinado eletronicamente, no qual consta a cláusula que autoriza o banco a debitar os valores referentes às parcelas, inclusive sobre conta-salário
.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em suas razões recursais, a parte recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Pois bem, da análise dos autos, verifica-se que a sentença foi proferida prematuramente, antes do término do prazo para a parte autora apresentar impugnação à contestação. Conforme registrado no termo da audiência conciliatória realizada em 14/11/2024 (ID 269391817), foi estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a apresentação da impugnação.

A contestação foi efetivamente apresentada em 21/11/2024 (ID 269391818), o que faz com que o prazo final para a impugnação se encerrasse apenas em 28/11/2024. No entanto, a r. sentença foi prolatada em 27/11/2024 (ID 269391820), antes do decurso do prazo legal, caracterizando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

No caso, verifica-se que o MM. Juiz monocrático, ao julgar antecipadamente a lide,
impediu a parte autora de impugnar a contestação e os documentos apresentados, cerceando seu direito à ampla defesa e ao contraditório
.

Logo, impõe-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar à reclamante a apresentação da impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. OBRIGATORIEDADE DE SUA REALIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 16 DA LEI 9.099/95. NÃO OBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO.
JUÍZO A QUO QUE NÃO AGUARDOU O DECURSO DO PRAZO PARA PARTE AUTORA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

Pretensão recursal é a anulação da sentença, tendo em vista que o juízo a quo não aguardou o decurso de prazo para apresentação de impugnação antes de proferir a sentença de mérito
. Alternativamente, postula a declaração de inexistência de débito e a condenação da recorrida em danos morais.

Anulação da sentença que comporta acolhimento por dois fundamentos: (i) inexistência de designação de audiência de conciliação e (ii) ausência de decurso de prazo para parte autora apresentar impugnação à contestação antes da prolação da sentença.

Configura violação ao princípio da conciliação e mediação e violação aos ditames estabelecidos pela Lei 9.099/95, o julgamento do mérito sem antes efetuar o ato conciliatório.

Constitui cerceamento de defesa, o julgamento antecipado da lide, sem antes oportunizar à parte autora apresentar sua impugnação
.

Nulidade da sentença
.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - N.U 1000802-77.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 03/12/2020) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, porquanto tempestivo, e
dou parcial provimento
para
anular
a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juízo de origem, a fim de oportunizar à reclamante a apresentação da impugnação à contestação e aos documentos que a acompanham.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025